Tribunal: STF
Processo: HC 245037
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor do guatemalteco Dewer Augusto Pinenda de Leon, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 2.432.809/SP.



    A DPU diz que “o Paciente DEWER AUGUSTO PINEDA DE LEON foi condenado como incurso na sanção do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, ambos da Lei n. 11.343/2006, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 583 dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.”



    Na apelação defensiva, reconheceu-se “a causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no patamar de 1/6 e, por consequência, readequar a pena definitiva para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 dias-multa.”



    No recurso especial, requereu o melhoramento da fração. Não obteve êxito.



    Insiste no pedido nesta Corte.



    Decido.



    Segundo jurisprudência da Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017); 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    Observem-se trechos da apelação, na parte que importa:



    Da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 



    A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 prevê redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Quanto à certidão de movimentos migratórios (ID 263416726 - pg. 09), em seu interrogatório, como já destacado, o réu afirmou que 'Veio para o Brasil porque sua mãe sofreu um derrame em razão do diabetes. Sua mãe lhe pediu dinheiro para tratamento. Sua mãe estava realmente enferma. Então um amigo no Brasil de redes sociais disse que poderia lhe ajudar com dinheiro, haveria trabalho a ser feito em Brasil. Mas o seu amigo não lhe explicou bem qual seria o trabalho. Estando já no Brasil, continuou perguntando o tipo de trabalho, continuou sem saber, mas soube que o chefe do amigo iria entrevistá-lo. E que o acusado teria de viajar para Moçambique. Em Moçambique não conseguiu ingressar no país e foi devolvido. Paulo então foi lhe buscar no aeroporto. E lhe enviou de volta ao seu país (Guatemala), porque não conseguiu conversar com o chefe de Paulo. Voltou para seu país. Em janeiro, Paulo voltou a lhe escrever, dando-lhe nova oportunidade para voltar ao Brasil. Supostamente seria entrevistado pelo chefe de Paulo, que se chamava Sola. Paulo lhe disse que o seu chefe não estava no Brasil, mas em Zambia, e agora não teria problemas de visto. Aceitou. Estava lhe esperando uma mulher com seu nome no aeroporto. Foi levado a supostamente o chefe de Paulo, Sola. Foram a um restaurante, e foi entrevistado. Foi perguntado se entendia bem de computador. Precisava apenas transportar partes de computador para outro país'. Trata-se de apelante primário, que não ostenta maus antecedentes, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, bem como considerando que não há prova nos autos de que se dedique a atividades criminosas, nem elementos para concluir que integra organização criminosa. Caberia à acusação fazer tal comprovação, o que não ocorreu no caso dos autos. Certamente, estava a serviço de bando criminoso internacional, o que não significa, porém, que fosse integrante dele. É possível que a viagem ao país africano que não o deixou entrar tenha servido ao tráfico de drogas, mas essa simples suspeita, diante da justificativa do réu, não basta para afastar a causa de diminuição. Registro, inclusive, que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgado recente, decidiu que 'a singela alusão à existência de registros pretéritos de entrada no território nacional em nome da paciente não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado'. [...] Portanto, o réu faz jus à aplicação da referida causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.342/2006, entretanto, na fração mínima de 1/6 (um sexto), pois se associou, de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância para o êxito da citada organização. [...] Assim, aplicada a redução em 1/6, resta fixada a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente na data dos fatos. (www.stj.jus.br)



    Conforme se vê, na fixação da fração de 1/6, o Tribunal registrou a relação do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, o que, em tese, seria obstáculo à concessão do redutor, de modo que não se verifica teratologia a autorizar a concessão da ordem.



    Desse modo, o paciente já foi beneficiado com o redutor e a fixação em 1/6 está devidamente fundamentada, de modo a afastar a intervenção desta Corte na dosimetria.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente